Tribunal: TJSP
Processo: 2140050-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c. obrigação de fazer - Deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco que transfira numerário para conta à disposição do Juízo - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c. obrigação de fazer - Deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco que transfira numerário para conta à disposição do Juízo - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Decisão mantida - Recurso improvido.